Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUTOS ARQUIVADOS POR MAIS DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual reconheceu a prescrição e determinou o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal. 1.1. A agravante requer a cassação da decisão e a continuidade do cumprimento de sentença referente à nomeação para o cargo de Atendente de Reintegração Social da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS. Defende estar caracterizada hipótese de suspensão do prazo prescricional, diante da prejudicialidade externa, porquanto a determinação de sua convocação para o CFP somente se materializou em 23/10/2023, em outros autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição no bojo do cumprimento de sentença em tela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento do recurso, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do pedido.
4. A agravante inova em sede recursal ao alegar prejudicialidade externa, matéria não debatida nas instâncias ordinárias e tampouco suscitada no processo de origem.
5. O reconhecimento da existência de relação de prejudicialidade externa (Código de Processo Civil, art. 313, inciso V, alínea ‘a’) não é suficiente para provocar a suspensão obrigatória do processo, cabendo ao julgador apreciar a possibilidade da suspensão conforme as particularidades do caso concreto.
6. Certificado o cumprimento da obrigação sem impugnação dos autores e paralisado o feito por período superior a cinco anos, sem ter sido requerida a suspensão do cumprimento de sentença, não merece reparos a decisão por meio da qual se reconheceu o advento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. 7.1. Teses de julgamento: "1. Incabível a análise de argumento novo nas razões recursais, pena de supressão de instância, violação ao princípio da adstrição e ao duplo grau de jurisdição. 2. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a; art. 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.933.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.